Tribunal: STF
Processo: ADI 7715
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito penal, licitações e contratos. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.430/2024 do Estado de Mato Grosso. Competência privativa da União. Art. 22, I e XXVII, da Constituição da República. Concessão da medida cautelar. Referendo.



    I. Caso em exame



    1. Inconstitucionalidade, à luz do art. 21, I e XXVII, da Constituição da República, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 12.430/2024, que “disciplina a aplicação de sanções a ocupantes de propriedades privadas rurais e urbanas comprovadamente enquadrados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.947, de 6 de abril de 1966, e nos arts. 150 e 161, § 1º, II, do Código Penal no âmbito” daquela unidade da federação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há, na espécie, usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, I e XXVII, da Constituição Federal).



    III. Razões de decidir



    3. O teor da Lei nº 12.430/2024 do Estado de Mato Grosso deixa transparecer o objetivo do legislador estadual de ampliar o rol sancionatório contido no regramento punitivo editado pela União, o que denota indevido ingresso na seara reservada ao direito penal.



    IV. Dispositivo



    5. Concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso nº 12.430/2024.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I.



Jurisprudência relevante citada: ADI 2935, ADI 7200 e ADI 3639.